Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724376-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOURDES CANUTO DE MELO, HELENA CANUTO DE MELO, WALDIMIR CANUTO DE MELO, MARIA APARECIDA BAGHDASSARIAN, LOURENCO CANUTO DE MELO, CARLOS HENRIQUE DE MELO, TEREZINHA DE FATIMA MELO, IEDA CANUTO DE MELO EMBARGADO: ILAIR ANTONIO TUMELERO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora